Tribunal: TJMT
Processo: 1022939-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022939-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIA REGINA JOERKE MENDES TEIXEIRA - CPF: 352.417.131-15 (APELADO), CARLOS EDUARDO DUARTE TEIXEIRA - CPF: 503.670.561-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PROCEDIMENTO ELETROCONVUSIOTERAPIA (ECT) – TRATAMENTO AUSENTE DO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – ROL EXEMPLIFICATIVO – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – ERRO MATERIAL NA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CORREÇÃO DE OFÍCIO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O
plano
de
saúde
não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico
especialista que acompanha
a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura e de que o procedimento
não consta da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

“A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(STJ – 2a Turma – REsp 1847229/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1022939-21.2018.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOP. DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
KATIA REGINA JOERKE MENDES TEIXEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

contra sentença proferida pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
MM. Juiz

Yale Sabo Mendes
, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar de Tutela de Urgência no.
1022939-21.2018.8.11.0041
, ajuizada por
KATIA REGINA JOERKE MENDES TEIXEIRA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para
confirmar a liminar deferida e
determinar que a requerida, ora apelante, custeie e autorize o tratamento de
Eletroconvulsoterapia (ECT), na quantidade de sessões solicitadas pela médica psiquiatra
.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, com base nos art. 85, § 2, do CPC.

Em suas razões recursais, em síntese, a apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu a produção de prova pericial, o que foi negado pelo juízo. Entretanto, discorre que a realização de perícia se faz necessária para verificar se a apelada preenche os requisitos necessários para a realização do procedimento e, ainda, se os procedimentos já previstos no Rol da ANS são ineficazes, inseguros ou ineficientes para a doença que a acomete.

No mérito, defende que o entendimento do magistrado de origem vai de encontro à nova jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que tem destacado a importância de se observar o rol elaborado pela ANS e não considerá-lo como meramente exemplificativo.

Salienta que o entendimento do STJ deixa claro que inexiste ilegalidade quando a operadora já oferece tratamento para a doença que acomete o beneficiário, nos termos do Rol da ANS e o beneficiário não comprova a ineficácia dos procedimentos já oferecidos, assim como não se pode esquecer que a ANS tem a função de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, e através de suas Resoluções que ficam delimitadas as hipóteses de cobertura obrigatória desses planos.

Defende, ainda, que ao determinar que a Unimed forneça tratamento fora do rol da ANS, o Poder Judiciário coloca em risco o equilíbrio econômico-financeiro da empresa, pois todos aqueles que se encontram em situação semelhante a da apelada irão pleitear o tratamento mais recente, mais oneroso, sem que sequer seja comprovada a ineficácia dos tratamentos já disponíveis.

Sustenta que a sentença fora prolatada de maneira equivocada, pois não analisou que o total de sessões que deveriam ser realizadas tem o limite de 12 (doze) sessões, visto que não é recomendável que seja realizado mais que doze sessões no paciente, sobretudo porque existem os efeitos colaterais e também porque a partir da realização de algumas sessões, o paciente pode retornar à utilização dos medicamentos antidepressivos.

Com base em tais argumentos, pugna pela anulação da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos do processo para o primeiro grau de jurisdição, sendo aberta novamente a fase instrutória com a produção da prova pericial e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar improcedente o pleito ordinário, com a consequente inversão do ônus sucumbencial e condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, alternativamente, para que seja limitado o custeio ao total de 12 (doze) sessões do tratamento de Eletroconvulsoterapia (Id. 77717006).

Contrarrazões ofertadas no Id. 77717010, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme se observa dos Id’s. 77717007/77717008.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que requereu a produção de prova pericial, o que foi negado pelo juízo, que, no entanto, defende ser necessária sua realização, justamente para verificar se a apelada preenche os requisitos necessários para a realização do procedimento e, ainda, se os procedimentos já previstos no Rol da ANS são ineficazes, inseguros ou ineficientes para a doença que a acomete.

Sem razão a apelante. Isso porque, em que pese a alegação de ter havido cerceamento de defesa, da análise da demanda apresentada, verifica-se que a comprovação das alegações apresentadas na inicial se dão por meio de documentos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações, sendo irrelevante a realização de perícia para perquirir se a apelada preenche os requisitos necessários para a realização do procedimento ou se os procedimentos já previstos no Rol da ANS são ineficazes, inseguros ou ineficientes para a doença que a acomete.

Isso porque é sabido que o magistrado detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, apreciando livremente as provas, indicando as razões de seu convencimento, conforme prescreve os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa, ficando ao critério do magistrado julgar antecipadamente a lide.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o princípio da livre persuasão racional, a dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador. Assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas por entendê-las irrelevantes para a formação de sua convicção ou meramente protelatórias ao andamento do processo, em desrespeito ao princípio da celeridade processual. 2. Com isso, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide quando concluir que a questão controvertida é unicamente de direito ou que as provas já apresentadas com a exordial e com a peça de defesa são suficientes para o deslinde da controvérsia. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1327496/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 10/04/2019)

Por essa razão,
rejeito
a preliminar suscitada.

Com relação ao mérito, extrai-se dos autos que
KATIA REGINA JOERKE MENDES TEIXEIRA
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
objetivando a disponibilização de tratamento médico ECT (ELETROCONVULSOTERAPIA), conforme prescrição médica, tendo em vista que os medicamentos convencionais utilizados na autora não fizeram o efeito desejado de reverter o quadro apresentado.

Consta dos autos que a apelante se nega a autorizar a realização do procedimento, ao argumento de que o procedimento não possui cobertura contratual conforme Rol da ANS (Agência Nacional de Saúde) – Resolução Normativa no. 428/2017.

Após o regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para
confirmar a liminar deferida e
determinar que a requerida, ora apelante, custeie e autorize o tratamento de
Eletroconvulsoterapia (ECT), na quantidade de sessões solicitadas pela médica psiquiatra
.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, com base nos art. 85, § 2, do CPC.

Irresignada, a apelante defende a legalidade da negativa do tratamento solicitado, sob o argumento de que o Superior Tribunal de Justiça tem destacado a importância de se observar o rol elaborado pela ANS e não considerá-lo como meramente exemplificativo, assim como que inexiste ilegalidade quando a operadora já oferece tratamento para a doença que acomete o beneficiário, nos termos do Rol da ANS e o beneficiário não comprova a ineficácia dos procedimentos já oferecidos.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se perfectibiliza nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”.

Dessa forma, não cabe à operadora de saúde negar e/ou determinar qual tratamento mais adequado ao segurado, o que somente pode ser feito pelo profissional de medicina que acompanha a paciente, cuja necessidade restou evidenciada pelo relatório médico de Id. 77716024 firmado pela Dra. Daniela Piau de Lima Maitelli – Médica Psiquiatra, CRM-MT 3176, onde se constata que a apelada sofre com
“Transtorno Bipolar grave, tipo I, em uso de medicação há 20 anos”
.

Nesse ponto, em que pese a apelante argumentar que o Superior Tribunal de Justiça tem destacado a importância de se observar o rol elaborado pela ANS e não considerá-lo como meramente exemplificativo, inúmeros são os julgados em que o STJ reconhece a natureza exemplificativa do ato normativo.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTOS DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO/ MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ENFERMIDADE COBERTA.

DEVER DA OPERADORA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. REQUISITOS OBSERVADOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta.
3. A imposição de honorários recursais depende da presença cumulativa de alguns requisitos, quais sejam, a) decisão recorrida publicada na vigência do NCPC; b) recurso não conhecido integralmente ou improvido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação prévia ao pagamento de honorários advocatícios no processo. Precedentes. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1904104/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)

Ademais, o entendimento do STJ é de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. DEVER DE CUSTEAR O TRATAMENTO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário"
(AgInt no REsp 1453763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação de que "há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente" (REsp 1.642.255/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018). 3. A Corte a quo firmou seu posicionamento em harmonia com a orientação do STJ, pois "é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo" (AgInt no REsp n. 1.841.742/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 4/6/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Não há como afastar a premissa alcançada pelo acórdão quanto à configuração do dano moral e ao consequente dever de reparação sem proceder ao revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 5. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1877402/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

Na mesma linha, seguem os precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – INDICAÇÃO MÉDICA – RECUSA INDEVIDA – COBERTURA DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ARTIGO 85, §8° DO CPC – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.
As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC.”
(N.U 1004559-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE IDOSO E COM PLAQUEOTOPENIA IMUNE CRÔNICA COM CORTICO-DEPENDÊNCIA – ESTADO GRAVE – INDICAÇÃO DE ROMIPLOSTIM (N-PLATE) – CUSTEIO NEGADO PELA RÉ – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NO ROL DA ANS – AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO – IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO – MEDICAMENTO SEM SUBSTITUTOS OU SIMILARES – URGÊNCIA CONFIGURADA – COBERTURA DEVIDA – DÚVIDA RAZOÁVEL – ART. 188, I, DO CC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula no. 608 do STJ).
A alegação de que o método indicado não consta no rol da ANS não justifica a recusa no custeio, visto que essa lista é meramente exemplificativa e contém apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora
. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha da intervenção mais adequada ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico. “Há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais” (REsp 1645762/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017.) Se o autor pretendia a majoração do valor fixado para os danos morais, que, porém, foram excluídos, seu Recurso fica prejudicado.”
(N.U 1022330-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

Assim, não cabe à operadora de saúde apontar o tratamento mais adequado ao seu segurado, de modo que o plano de saúde deve arcar com os custos do tratamento solicitado.

Quanto ao pleito de limitação do custeio ao total de 12 (doze) sessões do tratamento de Eletroconvulsoterapia, da leitura dos autos, constata-se de que a médica psiquiatra prescreve o total aproximado de 12 (doze) sessões, razão pela qual não encontra amparo a irresignação da apelante
.

Por fim, com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais evidencia-se que houve erro material na r. sentença ao consignar 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, quando o correto deveria se dar sobre o valor da causa, atendendo ao critério estabelecido pelo art. 85, §2o, do CPC, de modo que,
ex officio
, retifico a sentença de primeiro grau, sem que disso resulte em
reformatio in pejus
, ainda que nada tenha dito a parte interessada.

Aliás, a propósito da possibilidade – e inclusive recomendação – de modificação “ex officio” do parâmetro utilizado para fixação dos honorários advocatícios quando constatado equívoco pelo Juízo “a quo”, já decidiu o eg. STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONSECTÁRIO LÓGICO DA SUCUMBÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) V. Na forma da jurisprudência do STJ,
"os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (STJ, AgInt no REsp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/06/2018).
No mesmo sentido: AgInt no AREsp 927.975/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/11/2017. VI. Agravo interno improvido.”
(STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1742809/CE – Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES – j. 11/12/2018, DJe 18/12/2018 –
grifei
)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. DESCABIMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, com o consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
”
(STJ – 2a Turma – REsp 1847229/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 10/12/2019, DJe 19/12/2019 –
grifei
)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau, com a observação acima em relação aos honorários advocatícios. Deixo, contudo, de majorá-los (art. 85, §11o, CPC), pois já arbitrados em grau máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021